Tribunal: TJMT
Processo: 1034782-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034782-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILLIAM MONTEIRO LIPINISKY - CPF: 055.303.537-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1034782-62.2025.8.11.0000.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Sinop.

Agravante: Estado de Mato Grosso.

Agravado: WILLIAM MONTEIRO LIPINISKY.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ZONA DE AMORTECIMENTO. DECRETO ESTADUAL No 2.628/2001. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta que, nos autos de ação proposta por William Monteiro Lipinsky, concedeu tutela de urgência para determinar que a SEMA/MT reanalise pedido de licenciamento ambiental sem utilizar, como fundamento exclusivo para indeferimento, a localização do empreendimento na zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino II, instituído pelo Decreto Estadual no 2.628/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada esgota o objeto da ação; (ii) estabelecer se há periculum in mora inverso a justificar a suspensão da tutela de urgência; (iii) determinar se é cabível controle incidental de constitucionalidade em sede de tutela provisória; (iv) verificar a legalidade da criação do Parque Estadual Cristalino II ante a ausência de consulta pública e estudos prévios; e (v) averiguar se a decisão judicial ofende o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão agravada não esgota o objeto da ação, pois apenas determina a reanálise do pedido de licenciamento, sem obrigar sua concessão, preservando a competência técnica da SEMA/MT para deliberar.

4.

Não há risco de dano ambiental irreversível, visto que a decisão judicial não autoriza atividade minerária, mas apenas reabre a análise do pedido, que continua sujeito à avaliação ambiental.

5.

É possível o controle incidental de constitucionalidade em decisão liminar, especialmente quando amparado por precedentes que já reconheceram a invalidade do decreto estadual questionado.

6.

O Decreto no 2.628/2001 apresenta plausível vício de origem por não ter sido precedido dos estudos técnicos e da consulta pública exigidos pelo art. 22, § 2o, da Lei do SNUC, o que compromete sua validade jurídica.

7.

O Judiciário não invade a esfera do Executivo ao exercer o controle de legalidade de ato administrativo, sendo legítima sua atuação para afastar norma com validade juridicamente questionada.

8.

A existência de acordo judicial prevendo futura convalidação legislativa do decreto reforça o reconhecimento de seus vícios formais e não prejudica a tese de inconstitucionalidade, cujos efeitos ainda não foram sanados legislativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência que determina a reanálise de pedido de licenciamento ambiental não esgota o objeto da ação, desde que não implique concessão automática da licença.

2.

Não há periculum in mora inverso quando a decisão judicial não autoriza diretamente a atividade potencialmente poluidora, mas apenas reabre o processo administrativo.

3.

É admissível o controle incidental de constitucionalidade em sede de tutela provisória, com base em precedentes que indicam a invalidade do ato normativo questionado.

4.

A ausência de consulta pública e estudos técnicos prévios compromete a validade de decreto estadual que cria unidade de conservação, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 9.985/2000.

5.

O controle de legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes quando não há substituição da atividade administrativa nem concessão direta de benefício indevido.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 300, 506; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Lei no 9.985/2000, art. 22, § 2o; Lei no 12.153/2009, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 3592/2014, j. 10.09.2014; TJMT, IRDR no 85560/2016, j. 04.09.2017.

Relatório.

O processo foi inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), o qual reconheceu sua incompetência para o julgamento da demanda, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do entendimento firmado no IRDR no 85560/2016, determinando-se, por conseguinte, que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta, nos autos do processo no 1006148-35.2025.8.11.0007, que concedeu tutela de urgência postulada.

O juízo
a quo
não prestou as informações.

A decisão agravada determinou que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), procedesse à nova análise do requerimento de licenciamento ambiental formulado pelo autor, referente aos Processos ANM no 8665082015, 8664232016, 8664242016 e 8667602017, abstendo-se de indeferir o pedido com fundamento exclusivo na localização do empreendimento na zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino II.

O juízo de origem fundamentou sua decisão na existência de precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em sede de controle difuso, reconheceram a inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001, que instituiu o Parque Estadual Cristalino II, por violação aos procedimentos exigidos pela Lei Federal no 9.985/2000, notadamente pela ausência de estudos técnicos e de consulta pública prévia à criação da unidade de conservação.

O Estado de Mato Grosso alega que: (i) a liminar esgota o objeto da ação, em afronta ao § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/1992; (ii) há periculum in mora inverso, com risco de dano ambiental irreparável; (iii) é incabível a declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto no 2.628/2001 em sede liminar; (iv) o licenciamento foi negado com base na vedação expressa do Plano de Manejo do Parque Estadual Cristalino II, que proíbe mineração, inclusive garimpo, na zona de amortecimento; e (v) a decisão viola o princípio da separação dos poderes.

O agravado sustenta que a decisão liminar não esgota o objeto da ação, pois não concede licença ambiental, apenas determina a reanálise do pedido sem aplicação de norma questionada. Afirma inexistir risco de dano ambiental imediato, já que a atividade depende de futura e eventual licença. Defende a possibilidade de controle incidental de constitucionalidade em tutela de urgência e aponta precedentes do TJMT que reconheceram a nulidade do Decreto Estadual no 2.628/2001.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, informando a existência de acordo judicial celebrado nos autos do processo no 0001322-40.2011.8.11.0082, que versa sobre a mesma controvérsia relativa à validade do Decreto Estadual no 2.628/2001. Referido acordo prevê a convalidação legislativa do ato de criação da unidade de conservação mediante edição de lei estadual específica, precedida da consulta pública exigida pelo art. 22, § 2o, da Lei do SNUC.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central do presente agravo versa sobre a validade do Decreto Estadual no 2.628/2001, que instituiu o Parque Estadual Cristalino II, bem como sobre a consequente vedação de atividades minerárias em sua zona de amortecimento, tal como estabelecido em seu Plano de Manejo.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 3o da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública,
“o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

Nessa linha, para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris) e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em exame, o juízo de origem, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu presentes ambos os requisitos, considerando que o Decreto Estadual no 2.628/2001 já foi declarado inconstitucional, em sede de controle difuso, em outros processos, por violação aos procedimentos exigidos pela Lei Federal no 9.985/2000, notadamente pela ausência de estudos técnicos e de consulta pública prévia à criação da unidade de conservação.

Examinando os argumentos deduzidos pelo agravante, não vislumbro razões suficientes para a reforma da decisão recorrida.

1
. Da alegação de esgotamento do objeto da ação.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a liminar concedida esgota o objeto da ação, o que seria vedado pelo § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/1992.
Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

A decisão agravada não determinou a concessão do licenciamento ambiental ao agravado, limitando-se a determinar que a Administração reanalise o pedido sem se valer exclusivamente do fundamento relacionado à localização do empreendimento na zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino II.

A análise técnica do projeto, à luz de outros critérios ambientais, permanece sob a competência da SEMA/MT, que poderá, inclusive, indeferir o pedido com base em outros fundamentos técnicos e legais. Desse modo, não há falar em esgotamento do objeto da ação, pois a tutela deferida possui caráter eminentemente processual, impedindo apenas que o Estado utilize, como razão única para o indeferimento das licenças, fundamento cuja validade jurídica se encontra formalmente questionada.

2. Do alegado
periculum in mora
inverso.

No que se refere ao alegado periculum in mora inverso, impende destacar que a decisão agravada não autoriza, de forma automática, a atividade minerária na área em questão, mas apenas determina a reanálise do pedido de licenciamento ambiental sem a incidência do óbice fundado no decreto impugnado.

Portanto, não se verifica risco imediato de dano ambiental irreparável, uma vez que a atividade somente poderá ser iniciada após eventual concessão da licença ambiental, a qual ainda dependerá de prévia análise técnica pela SEMA/MT. O Estado mantém incólume seu poder de polícia ambiental para apreciar o pedido de licenciamento sob outros aspectos técnicos e jurídicos.

3. Da possibilidade de controle incidental de constitucionalidade em sede liminar

Quanto à alegada impossibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade em sede liminar, observa-se que o juízo de origem não declarou formalmente a inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001. Limitou-se, em juízo de cognição sumária, a considerar a existência de precedentes judiciais que já reconheceram a sua invalidade em sede de controle difuso, o que é plenamente admissível no âmbito da análise dos requisitos para a concessão de tutela de urgência.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso reconhece, em suas razões recursais, que a questão da nulidade do Decreto Estadual no 2.628/2001 vem sendo objeto de questionamentos judiciais, inclusive com manifestação da Procuradoria-Geral do Estado em outro processo (NU 00013224020118110082), o que reforça a plausibilidade da tese jurídica acolhida pelo juízo de origem.

4. Do mérito da controvérsia.

No tocante ao mérito, a Lei Federal no 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, dispõe, em seu art. 22, § 2o, que
“a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento”.

O juízo de origem, examinando os documentos apresentados pelo agravado, concluiu haver elementos suficientes para indicar que o Decreto Estadual no 2.628/2001 foi editado sem a observância desses requisitos legais, em especial a consulta pública prévia, o que comprometeria sua validade.

Tal entendimento encontra respaldo em precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mencionado na decisão agravada (Apelação no 3592/2014), no qual se reconheceu expressamente a nulidade do referido decreto em razão da ausência de consulta pública.

5. Da alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

No que concerne à suposta violação ao princípio da separação dos poderes, não se verifica, na decisão agravada, qualquer ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Executivo, mas, ao contrário, legítimo exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, que constitui função precípua do Poder Judiciário.

O Poder Judiciário não está substituindo a Administração Pública, tampouco flexibilizando normas ambientais ou autorizando diretamente a atividade minerária. Limita-se a exercer o dever constitucional de controle de legalidade dos atos administrativos (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), afastando, em juízo sumário, a utilização de ato normativo cuja validade se encontra seriamente questionada.

6. Do acordo judicial informado pelo Ministério Público.

Por fim, cumpre registrar que o Ministério Público, em sua manifestação, informou a existência de acordo judicial celebrado nos autos do processo no 00013224020118110082, no qual se discute a mesma controvérsia relativa à validade do Decreto Estadual no 2.628/2001.

Segundo relata o Parquet, o acordo prevê a convalidação legislativa do ato de criação da unidade de conservação mediante a edição de lei estadual específica, precedida da consulta pública exigida pelo art. 22, § 2o, da Lei do SNUC.

Esse ajuste, contudo, não é suficiente, por si só, para afastar a plausibilidade da tese acolhida pelo juízo de origem, uma vez que o próprio acordo reconhece a existência de vícios formais no decreto originário, a ponto de prever a necessidade de sua convalidação legislativa.

Além disso, o acordo foi firmado entre partes determinadas e, conforme salientado pelo próprio Ministério Público,
“seus efeitos jurídicos limitam-se às partes que integraram a relação processual, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, não gerando direitos, obrigações ou efeitos jurídicos em favor ou em detrimento de terceiros estranhos ao feito”.

Assim, até que seja efetivamente editada a lei estadual mencionada no acordo, com a realização da consulta pública exigida pela legislação federal, permanece íntegra a plausibilidade da tese de invalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo imoralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026